Tribunal: TJDFT
Processo: 0726898-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0726898-91.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PAULO JONATHAN MEDEIROS DA SILVA RECORRIDO: SONIA MARIA DA SILVA, JONATAS TEIXEIRAS DA SILVA, RENIVAL DOS SANTOS COSTA FILHO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de decisão: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO INTEMPESTIVO DAS CUSTAS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC. REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI No 9.099/95. DESERÇÃO. 1. O preparo será recolhido, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (artigo 42, § 1o, da Lei n.o 9.099/1995; e art. 31, “caput” e § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Igualmente preceitua o Enunciado no 80 do FONAJE: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o da Lei 9.099/95). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL). 2. É inaplicável ao rito especial o disposto no art. 1007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil (e. 168 do FONAJE), ante a ausência de lacuna ou omissão na lei expressa. 3. A inexistência de comprovação do pagamento das custas recursais no prazo legal importa em deserção do recurso interposto 4. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.” A parte recorrente sustenta que a decisão recorrida incorreu em violação aos art. 1o, III, 5o, II, e art. 22 da Constituição da República Federativa do Brasil, porquanto defende a tese de que na decisão embargada o relator negou vigência ao art. 1007 do Código de Processo Civil. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Os art. 1o, III, 5o, II, e art. 22 da CRFB não foram objeto de debate na decisão recorrida, sendo que eventual reconhecimento de prequestionamento ficto cabe tão somente às cortes superiores, na forma do art. 1.025 do CPC. A ausência de prequestionamento expresso é causa de negativa de seguimento, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. A ofensa aos dispositivos constitucionais alegados depende da análise da interpretação dada ao art. 1.007 do Código de Processo Civil e do art. 42, § 1o da Lei no 9.099/1995, além art. 31, “caput” e § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CPC, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Outrossim, o recurso extraordinário que tem a finalidade de análise acerca da definição das despesas processuais que compõem o preparo não apresenta repercussão geral (TEMA 902): Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. DEFINIÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS QUE COMPÕEM O PREPARO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à definição das despesas processuais que compõem o preparo. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015. (ARE 970082 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 21-06-2016 PUBLIC 22-06-2016) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 17 de janeiro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal